Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-27.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006083-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS (CRF). CLASSIFICAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. RESPOSTA TEMPESTIVA DO FORNECEDOR E INÉRCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA VERACIDADE INFORMACIONAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu tutela de urgência destinada à revisão de classificação atribuída pelo PROCON/MT no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), relativa a processo administrativo instaurado por reclamação de consumidor, na qual a empresa sustenta ter apresentado resposta tempestiva, seguida de inércia
do consumidor, e posterior reclassificação imotivada como “reclamação fundamentada não atendida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle judicial de legalidade sobre a classificação de reclamações realizada pelo PROCON/MT, sem violação ao princípio da separação dos poderes; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender ou retificar a classificação reputada incompatível com a realidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de legalidade alcança os atos administrativos quando houver indícios de violação à lei ou aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, veracidade e devido processo legal, sem implicar incursão no mérito administrativo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e cede diante de elementos que indiquem ilegalidade, incoerência ou ausência de motivação idônea.

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas possui natureza de informação pública e deve observar o princípio da veracidade informacional, exigindo que os dados divulgados sejam objetivos, claros e verdadeiros.

A classificação como “reclamação fundamentada não atendida” exige omissão ou recusa do fornecedor,
não se aplicando quando há resposta tempestiva seguida de inércia do consumidor.

A supressão de certidão de baixa por ausência de manifestação do consumidor, seguida de reclassificação negativa sem justificativa e sem fato novo, evidencia, em cognição sumária, desconformidade com a realidade fática.

A atividade administrativa de classificação no CRF é vinculada aos critérios do Decreto Estadual nº 1.590/2022, sendo vedada interpretação extensiva ou dissociada dos pressupostos normativos.

A probabilidade do direito decorre da inconsistência entre os fatos do processo administrativo e a classificação atribuída.

O perigo de dano se caracteriza pelo impacto reputacional negativo decorrente da manutenção de registro público potencialmente inverídico, com reflexos em relações comerciais e acesso a crédito.

A medida de suspensão ou retificação da classificação possui natureza cautelar, é reversível e não viola o art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de legalidade sobre atos do PROCON é legítimo quando voltado à verificação da conformidade com os princípios da veracidade, razoabilidade e devido processo legal.

A classificação de reclamação como “não atendida” exige demonstração de omissão ou recusa do fornecedor, não sendo cabível quando há resposta tempestiva e posterior inércia do consumidor.

A manutenção de registro público potencialmente inverídico no CRF configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

A atividade de classificação no CRF é vinculada aos critérios normativos, sendo vedada interpretação extensiva pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300 e § 3º; CDC,
arts
. 43, § 1º, e 44; Decreto Estadual nº 1.590/2022, art. 32, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003186-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.03.2026; TJMT, AI nº 1006070-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.04.2026; TJMT, AI nº 1034543-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 03.02.2026; STJ, RMS 26.944/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 1114213-22.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Consta dos autos que a demanda originária tem por objeto a retificação ou exclusão de registro lançado no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) do PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n.º 25.04.0207.001.00714.300, instaurado a partir de reclamação formulada por consumidor em 22/04/2025.

A agravante sustenta, em síntese, que apresentou defesa administrativa tempestiva, atendendo às solicitações formuladas pelo consumidor, o qual, posteriormente, deixou de se manifestar no procedimento, circunstância que teria sido inicialmente certificada pelo órgão administrativo. Afirma, contudo, que tal certificação foi posteriormente suprimida, sendo substituída por decisão que classificou a reclamação como
“fundamentada não atendida”
, com consequente inserção no CRF, o que reputa indevido.

Aduz que a classificação impugnada viola os critérios estabelecidos no Decreto Estadual n.º 1.590/2022, porquanto a ausência de manifestação do consumidor não pode ser interpretada como desatendimento da demanda pelo fornecedor. Sustenta, ainda, que o registro no referido cadastro ocasiona prejuízos reputacionais e financeiros, notadamente por influenciar análises de risco de mercado, razão pela qual pugna pela concessão de tutela recursal para suspender ou retificar a anotação questionada.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado, destacando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como a necessidade de dilação probatória para adequada apreciação da controvérsia.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expendidos na inicial e postulando a concessão de tutela recursal.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexistem ilegalidades no procedimento administrativo, tendo o PROCON/MT atuado em conformidade com a legislação de regência e com base na análise técnica dos elementos constantes dos autos administrativos.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

R
econsideração da decisão monocrática

Após exame mais detido da controvérsia posta nos autos, agora enriquecido pelo efetivo estabelecimento do contraditório e pela análise acurada das razões expendidas pela parte agravante, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida, por meio da qual se havia indeferido a tutela recursal ao presente recurso.

Com efeito, o amadurecimento da cognição judicial — que, em momento inaugural, se desenvolve sob juízo de delibação próprio das tutelas provisórias em sede recursal —, aliado à reavaliação crítica dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e ao cotejo com a orientação jurisprudencial mais recente desta Corte de Justiça, revela que a solução
adotada pelo Juízo de origem não se mostra juridicamente adequada, merecendo reforma para adequação ao ordenamento jurídico aplicável.

Nesse contexto, evidencia-se que a decisão agravada padece de vício de legalidade que justifica sua reforma, devendo ser concedida a tutela recursal pretendida, em consonância com as diretrizes normativas e jurisprudenciais incidentes sobre a matéria, razão pela qual deve ser reformada.

D
o controle judicial de legalidade sobre atos administrativos do PROCON/MT

O cerne da controvérsia instaurada nos presentes autos reside na delimitação dos contornos e da extensão do controle jurisdicional incidente sobre os atos administrativos praticados pelo PROCON/MT, notadamente no que se refere à classificação de reclamações no âmbito do Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), instrumento que ostenta inequívoca repercussão jurídica e reputacional para os fornecedores nele inseridos.

Sustenta o agravado, em síntese, que a pretensão da agravante representaria indevida ingerência judicial no mérito administrativo, em suposta afronta à presunção de legitimidade dos atos administrativos e ao princípio da separação dos poderes.

A insurgência do agravado, todavia, não comporta acolhimento.

Com efeito, é assente na dogmática do Direito Administrativo que os atos emanados pela Administração Pública são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que lhes confere executoriedade imediata e impõe ao administrado o ônus de infirmá-los. Não
obstante, cuida-se de presunção de natureza relativa, passível de elisão sempre que evidenciados elementos concretos aptos a demonstrar a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou afronta aos princípios que regem a atuação administrativa.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que o controle jurisdicional não se limita à aferição meramente formal do ato administrativo, sendo plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para verificar a sua compatibilidade material com o ordenamento jurídico, inclusive sob a ótica dos princípios constitucionais que informam a Administração Pública. Tal atuação não implica indevida incursão no mérito administrativo, mas, ao revés, consubstancia exercício legítimo da função jurisdicional de controle da juridicidade dos atos estatais.

A distinção entre controle de legalidade e revisão do mérito administrativo mostra-se, nesse contexto, absolutamente relevante. Enquanto o mérito administrativo se circunscreve às escolhas discricionárias do gestor público — pautadas em critérios de conveniência e oportunidade —, insuscetíveis, em regra, de revisão judicial, o controle de legalidade abrange a verificação da conformidade do ato não apenas com a lei em sentido estrito, mas também com o bloco de juridicidade que compreende os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, todos insculpidos no art. 37, caput, da Constituição da República.

Dessa forma, sempre que o ato administrativo se afastar desses parâmetros normativos — seja por vício de motivação, inadequação da medida adotada, desproporcionalidade ou incoerência lógica —, legitima-se a intervenção do Poder Judiciário, não para substituir a Administração em
suas escolhas discricionárias, mas para restaurar a ordem jurídica violada, assegurando a supremacia da Constituição e das leis.

Esta Corte já assentou, em recentes julgamentos, que:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS (CRF). CLASSIFICAÇÃO COMO "RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA". INÉRCIA DO CONSUMIDOR APÓS RESPOSTA DO FORNECEDOR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a alteração provisória de classificação inserida no cadastro de reclamações fundamentadas quando houver indícios de desconformidade entre a realidade fática e a qualificação atribuída pelo órgão administrativo. 2. O controle judicial de legalidade sobre atos do PROCON não configura violação à separação de poderes quando se limita à verificação da observância dos princípios da veracidade, razoabilidade e devido processo legal. 3. A manutenção de registro público com carga reputacional negativa pode caracterizar perigo de dano apto a justificar medida liminar para resguardar a utilidade do processo."
(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031862620268110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2026)

O precedente acima referido revela-se plenamente aplicável à hipótese vertente, porquanto enfrentou quadro fático-jurídico substancialmente idêntico ao ora examinado, fixando orientação segura no sentido de que a atuação jurisdicional, quando circunscrita à aferição da conformidade do ato administrativo com os parâmetros normativos e principiológicos que regem a Administração Pública, não importa indevida incursão no mérito administrativo. Ao revés, consubstancia exercício legítimo do controle de juridicidade, especialmente voltado à verificação da aderência do ato aos princípios da veracidade, da razoabilidade e do devido processo legal, cuja inobservância autoriza — e, em verdade, impõe — a intervenção do Poder Judiciário, sem que disso decorra qualquer vulneração ao postulado da separação dos poderes.

Em julgamento ainda mais recente, esta Câmara reafirmou tal entendimento:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS. CLASSIFICAÇÃO DE RECLAMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE INFORMACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao PROCON/MT que se abstenha de divulgar a classificação "reclamação fundamentada não atendida" em Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), com substituição por classificação neutra ou exclusão do registro, bem como suspendeu a exigibilidade de multa administrativa correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o controle judicial sobre a classificação de reclamações pelo PROCON/MT configura indevida ingerência no mérito administrativo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a divulgação de classificação reputada inverídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de legalidade incide sobre atos administrativos quando verificada possível desconformidade com a lei e com os princípios da legalidade, razoabilidade, veracidade e devido processo legal, sem implicar invasão do mérito administrativo. 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de indícios de ilegalidade ou incompatibilidade entre os fatos apurados e a qualificação atribuída pela Administração. 1. O Cadastro de Reclamações Fundamentadas possui natureza de informação pública oficial e deve observar o princípio da veracidade informacional, exigindo dados objetivos, claros e verdadeiros (art. 43, §1º, do CDC). 1. A classificação "reclamação fundamentada não
atendida" exige omissão ou recusa do fornecedor, não se aplicando quando há resposta tempestiva e posterior inércia do consumidor
. 1. A supressão de certidão de baixa por ausência de manifestação do consumidor, seguida de reclassificação negativa sem justificativa, evidencia, em cognição sumária, desconformidade com a realidade fática. 1. A atuação administrativa está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada interpretação extensiva dos critérios legais de classificação previstos no Decreto Estadual nº 1.590/2022. 1. A probabilidade do direito decorre da inconsistência entre os fatos do processo administrativo e a classificação atribuída pelo PROCON/MT. 1. O perigo de dano se caracteriza pelo impacto reputacional negativo decorrente da manutenção de registro público potencialmente inverídico, de difícil reparação. 1. A medida liminar é reversível e não possui caráter satisfativo definitivo, não violando o art. 300, §3º, do CPC. 1. A determinação de "classificação neutra" não
cria nova
categoria jurídica, consistindo em providência cautelar para impedir divulgação de informação possivelmente inverídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
”

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006070-28.2026.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. JONES GATTASS DIAS – j. 10.04.2026)

Os precedentes acima transcritos consolidam orientação jurisprudencial firme desta Câmara no sentido de que o controle judicial de legalidade sobre atos administrativos do
PROCON/MT, quando voltado à verificação da observância dos princípios da veracidade informacional, da razoabilidade e do devido processo legal, não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de controle da juridicidade dos atos estatais.

Ainda sobre a possibilidade de controle judicial de atos administrativos do PROCON/MT, esta Corte também já decidiu:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON/MT. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A decisão judicial que determina a conclusão do processo administrativo não viola a separação de poderes, pois não adentra o mérito administrativo, limitando-se a assegurar o cumprimento de prazos legais."

(TJMT, AI n. 1034543-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026)

Embora o precedente colacionado verse, de forma específica, sobre a mora administrativa na conclusão de processo no âmbito do PROCON/MT, a razão de decidir nele consagrada projeta-se, com inteira pertinência, sobre a hipótese em exame, na medida em que reafirma a legitimidade da atuação jurisdicional voltada à garantia da estrita observância dos deveres jurídicos impostos à Administração Pública.

Com efeito, assim como não configura indevida ingerência no mérito administrativo a determinação judicial para que o órgão conclua o processo dentro dos prazos legalmente estabelecidos, também não se revela invasiva a intervenção do Poder Judiciário destinada a assegurar que os atos administrativos — inclusive aqueles atinentes à classificação de reclamações no Cadastro de Reclamações Fundamentadas — reflitam, com fidelidade, a realidade fática apurada nos autos administrativos, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência, da veracidade e do devido processo legal.

Trata-se, portanto, de controle de juridicidade em sua acepção mais ampla, voltado à preservação da higidez do agir administrativo, e não de substituição indevida da discricionariedade técnica do órgão de defesa do consumidor.

D
o princípio da veracidade informacional e do cadastro de reclamações fundamentadas

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) encontra previsão nos
arts
. 43, § 1º, e 44 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

[...]

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-la pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor."

Da exegese sistemática dos dispositivos legais transcritos, infere-se que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas ostenta inequívoca natureza de instrumento de transparência pública qualificada, vocacionado a fornecer aos consumidores informações fidedignas acerca da conduta dos fornecedores no mercado de consumo, constituindo verdadeiro mecanismo de regulação indireta das relações consumeristas.

Exatamente em razão dessa finalidade institucional — que transcende o interesse meramente individual das partes envolvidas no processo administrativo —, o legislador impôs rigorosos parâmetros de qualidade informacional, ao estabelecer que os dados constantes dos cadastros devem observar os atributos da objetividade, clareza e, sobretudo, veracidade, sob pena de desnaturação do próprio instituto.

Nessa linha de intelecção, o princípio da veracidade informacional assume densidade normativa própria, qualificando-se não como simples diretriz programática, mas como autêntico dever jurídico imposto à Administração Pública. A inserção, manutenção ou divulgação de informação dissociada da realidade fática apurada no âmbito administrativo
não apenas vulnera a esfera jurídica do fornecedor — atingindo sua imagem, credibilidade e posição concorrencial —, como também compromete a confiabilidade sistêmica do cadastro, frustrando sua finalidade de orientar, de forma segura, as escolhas dos consumidores.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se, em sede de cognição sumária, a existência de elementos robustos a evidenciar a plausibilidade da alegação de desconformidade entre os fatos efetivamente ocorridos e a classificação posteriormente atribuída pelo PROCON/MT.

Com efeito, a documentação acostada revela que: (i) a agravante apresentou resposta tempestiva à reclamação administrativa em 29/05/2025; (
ii
) após a manifestação do fornecedor, o consumidor permaneceu inerte, deixando de impulsionar o feito; (
iii
) o próprio PROCON/MT, em 15/05/2025, reconheceu tal circunstância ao emitir certidão de baixa por ausência de continuidade da parte interessada; e (
iv
) não obstante, em momento posterior (03/09/2025), promoveu a supressão da referida certidão, substituindo-a por "decisão de cadastro" que classificou a reclamação como "fundamentada não atendida", sem que se identifique, ao menos nesta fase processual, a superveniência de fato novo apto a justificar tal alteração substancial.

Cumpre ressaltar que a classificação "reclamação fundamentada não atendida", à luz do art. 32, II, do Decreto Estadual nº 1.590/2022, pressupõe a ausência de proposta de acordo pelo fornecedor ou, quando existente, sua inadequação jurídica em relação à pretensão do consumidor.

Trata-se, portanto, de qualificação que exige a constatação de comportamento omissivo ou insuficiente por parte do fornecedor. Entretanto, ao certificar a "baixa por falta de continuidade da parte interessada", a
própria Administração reconheceu que a marcha procedimental foi obstada pela inércia do consumidor, e não por eventual recusa injustificada do fornecedor em atender à demanda. Tal circunstância, por si só, fragiliza a subsunção do caso à hipótese normativa que autoriza a classificação como "não atendida".

Desse modo, a posterior alteração do enquadramento administrativo — desacompanhada de motivação idônea e desprovida de suporte em elementos fáticos supervenientes — revela, em juízo preliminar, aparente ruptura com o dever de coerência e veracidade que deve nortear a atuação administrativa, evidenciando possível dissonância entre a realidade apurada e a qualificação lançada no cadastro público. Tal incongruência, se confirmada, consubstancia violação direta ao princípio da veracidade informacional, legitimando, por conseguinte, a intervenção jurisdicional para restabelecer a conformidade do ato administrativo com o ordenamento jurídico.

Como bem destacado nos precedentes desta Câmara anteriormente transcritos:

"A documentação apresentada indica, em juízo de cognição sumária, que houve resposta da empresa à reclamação administrativa e posterior inércia do consumidor, circunstância que fragiliza, em análise preliminar, a adequação da classificação 'não atendida', a qual pressupõe omissão ou recusa injustificada do fornecedor."

"A supressão de certidão de baixa por ausência de manifestação do consumidor, seguida de reclassificação
negativa sem justificativa, evidencia, em cognição sumária, desconformidade com a realidade fática."

A orientação firmada nos precedentes acima transcritos
realça
, com clareza, que a classificação atribuída pelo órgão administrativo deve guardar estrita correspondência com a dinâmica fática efetivamente verificada no procedimento, não se admitindo enquadramentos que desconsiderem elementos relevantes do iter processual administrativo.

Assim, uma vez constatada, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de resposta tempestiva do fornecedor seguida da inércia do consumidor, revela-se juridicamente questionável a subsunção automática da hipótese à categoria de "reclamação não atendida", porquanto ausente o pressuposto essencial de recusa injustificada ou omissão do fornecedor.

Tal descompasso entre os fatos apurados e a qualificação administrativa reforça a plausibilidade da tese deduzida, evidenciando possível afronta aos deveres de coerência, motivação e veracidade informacional que devem nortear a atuação da Administração Pública.

D
o princípio da legalidade estrita e da impossibilidade de interpretação extensiva

O agravado sustenta que a classificação das reclamações no CRF constitui ato discricionário da Administração Pública, não sujeito a controle judicial quanto ao mérito. Tal argumentação não se sustenta.

O art. 32 do Decreto Estadual nº 1.590/2022 estabelece, de forma taxativa, os critérios para classificação das reclamações:

"Art. 32. A reclamação será considerada como fundamentada quando a notícia de lesão ou ameaça a direito de consumidor for analisada pelo servidor do órgão e considerada procedente, nos seguintes termos:

I -
será
'reclamação fundamentada atendida' quando o fornecedor e consumidor realizarem acordo;

II -
será
'reclamação fundamentada não atendida' quando não foi apresentada proposta de acordo pelo fornecedor ou quando apresentada não atender, sob o aspecto legal, a pretensão do consumidor."

A norma regulamentar acima transcrita
torna evidente
que a atividade de classificação das reclamações no âmbito do CRF não se insere no campo da discricionariedade administrativa propriamente dita, mas, ao revés, configura atuação vinculada, estritamente subordinada aos critérios normativos previamente estabelecidos.

Com efeito, ao delinear de forma objetiva e exaustiva as hipóteses de enquadramento das reclamações como "atendidas" ou "não atendidas", o Decreto Estadual nº 1.590/2022 não outorga ao administrador margem para valorações subjetivas ou interpretações ampliativas, impondo-lhe o dever de subsunção rigorosa dos fatos à moldura normativa. Nesse contexto, a adoção de classificação dissociada dos elementos fáticos efetivamente comprovados no processo administrativo não se qualifica como exercício legítimo de juízo discricionário, mas traduz inequívoca afronta ao princípio da legalidade estrita, que rege a atuação administrativa, vedando-lhe inovar ou flexibilizar, por via interpretativa, os critérios previamente fixados pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, sendo-lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não o determinar":

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO.
ADSTRITA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU RESTRITIVA NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo obediência aos preceitos legais, sendo-lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não o determinar." (STJ - RMS: 26944 CE 2008/0110236-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2010)

No caso concreto, observa-se, em juízo de cognição sumária, que o PROCON/MT procedeu à classificação da reclamação como "fundamentada não atendida" em cenário fático que, ao menos em análise preliminar, não se amolda aos pressupostos normativos delineados no art. 32, II, do Decreto Estadual nº 1.590/2022. Com efeito, a existência de resposta tempestiva por parte do fornecedor, seguida da inércia do consumidor quanto ao prosseguimento da demanda administrativa, revela situação substancialmente distinta daquela prevista na norma regulamentar, que exige, para a referida classificação, a ausência de proposta de acordo ou a
apresentação de solução juridicamente inadequada à pretensão do consumidor.

Atribuir, portanto, tal qualificação em contexto fático diverso implica desbordamento dos limites legais que vinculam a atuação administrativa, evidenciando aparente incongruência entre os fatos apurados e a consequência jurídica adotada.

Nesse cenário, a atuação do Poder Judiciário não se volta à substituição do administrador em juízos de conveniência ou oportunidade, mas, sim, à verificação da estrita aderência do ato administrativo ao ordenamento jurídico vigente. Cuida-se, pois, de típico controle de legalidade, em sua acepção mais rigorosa, destinado a aferir a correta subsunção dos fatos à norma aplicável, de modo a preservar a integridade do sistema jurídico e coibir a prática de atos administrativos dissociados dos parâmetros legais que lhes conferem validade.

D
a presença dos requisitos do art. 300
DO CPC

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, para tanto, juízo de plausibilidade jurídica amparado em elementos concretos extraídos dos autos.

No que concerne à
probabilidade do direito
, verifica-se que os elementos probatórios já carreados aos autos, ainda que sob o prisma da cognição sumária própria desta fase processual, revelam quadro fático consistente apto a sustentar a pretensão deduzida.

Com efeito, evidencia-se que a agravante apresentou resposta tempestiva à reclamação administrativa, afastando, de plano, qualquer hipótese de inércia ou recusa injustificada no atendimento da demanda consumerista. Ademais, o próprio PROCON/MT, em momento anterior, reconheceu expressamente a ausência de impulso processual por parte do consumidor, ao certificar, em 15/05/2025, a "baixa por falta de continuidade da parte interessada", circunstância que denota a interrupção do iter procedimental por iniciativa exclusiva do reclamante.

Não obstante tal reconhecimento administrativo, sobreveio, de forma superveniente e sem a indicação de qualquer fato novo ou motivação idônea, a supressão da referida certidão, seguida da emissão de "decisão de cadastro" em sentido diametralmente oposto, classificando a reclamação como "fundamentada não atendida".

Tal proceder, ao menos em análise preliminar, revela aparente dissonância entre a realidade fática apurada e a qualificação jurídica atribuída, em afronta direta ao princípio da veracidade informacional insculpido no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a referida classificação pressupõe, nos termos da regulamentação aplicável, a existência de omissão ou recusa do fornecedor em atender à pretensão do consumidor — pressuposto este que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica na espécie.

Desse modo, a conjugação desses fatores evidencia, com suficiente grau de plausibilidade, a existência do direito invocado, justificando, em sede de cognição não exauriente, a intervenção jurisdicional para resguardar a higidez informacional do cadastro público e evitar a
perpetuação de registro potencialmente desconforme com a realidade dos fatos.

No que tange ao requisito do
perigo de dano
, igualmente se evidencia a sua presença de forma concreta e atual. Com efeito, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) possui natureza pública e ampla difusão, sendo instrumento amplamente utilizado não apenas por consumidores, mas também por agentes econômicos, instituições financeiras e órgãos reguladores como parâmetro de aferição da confiabilidade, solidez e idoneidade dos fornecedores que atuam no mercado de consumo. Trata-se, portanto, de base informacional que transcende a esfera administrativa, irradiando efeitos diretos sobre a reputação e a posição concorrencial das empresas nele inseridas.

Nesse contexto, a manutenção de classificação negativa potencialmente inverídica no referido cadastro revela-se apta a produzir prejuízos imediatos, concretos e de elevada intensidade à imagem comercial da empresa agravante, comprometendo sua credibilidade perante o público consumidor, fragilizando suas relações negociais e, ainda, impactando negativamente sua capacidade de acesso a crédito e de celebração de contratos no mercado financeiro. Cuida-se, assim, de dano que não se limita à esfera abstrata, mas que se projeta de forma efetiva e contínua no ambiente econômico em que a empresa está inserida.

Ademais, tais prejuízos ostentam natureza eminentemente reputacional e econômica, sendo, por sua própria essência, de difícil ou incerta reparação, na medida em que a reiterada divulgação do cadastro — em ciclos periódicos — implica a renovação sucessiva do gravame,
potencializando seus efeitos nocivos e tornando ineficaz eventual tutela jurisdicional tardia.

De outro lado, cumpre salientar que a adoção de medida provisória consistente na atribuição de classificação neutra ou na exclusão temporária do registro até o julgamento definitivo da controvérsia não acarreta risco de irreversibilidade em desfavor da Administração Pública. Isso porque, sobrevindo decisão final desfavorável à parte agravante, nada obsta que o órgão de defesa do consumidor, mediante simples reiteração do ato administrativo, restabeleça a anotação originária, sem qualquer prejuízo à atuação estatal ou à higidez do sistema informacional.

Destarte, à luz desse contexto fático-jurídico, reputam-se devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, legitimando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

D
a ausência de violação ao art.
300, § 3º, DO CPC

Sustenta o agravado que a tutela deferida ostentaria caráter satisfativo e implicaria efeitos irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A medida concedida não se reveste de natureza satisfativa, mas sim de índole eminentemente cautelar, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, impedindo que a manutenção de informação
potencialmente inverídica em cadastro público oficial produza danos continuados e de difícil reparação à esfera jurídica da agravante no curso do processo.

Com efeito, a providência consistente na suspensão provisória da divulgação da classificação negativa — ou na sua substituição por classificação neutra — não implica esgotamento do objeto litigioso, tampouco antecipa, de forma definitiva, os efeitos da tutela jurisdicional pretendida. A controvérsia central, atinente à validade do ato administrativo impugnado, permanece íntegra e será oportunamente dirimida após a devida instrução probatória, sob o crivo do contraditório pleno e da cognição exauriente.

Ademais, não se vislumbra, na hipótese, qualquer risco de irreversibilidade fática ou jurídica do provimento antecipatório. Ao revés, a medida ostenta caráter manifestamente reversível, porquanto, sobrevindo decisão final desfavorável à agravante, poderá o PROCON/MT restabelecer, de forma simples e imediata, a anotação originária no cadastro, sem que disso decorra prejuízo à Administração Pública ou à coletividade.

Nessa linha, a alegação de afronta ao art. 300, § 3º, do CPC não se sustenta, uma vez que a tutela deferida observa, com rigor, os limites da provisoriedade, da reversibilidade e da instrumentalidade, inerentes às medidas de urgência, não havendo qualquer óbice jurídico à sua manutenção.

Ante o exposto,
re
vogo
a decisão monocrática anteriormente proferida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando ao PROCON/MT que:

(i) abstenha-se de divulgar no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) a classificação "reclamação fundamentada não atendida" referente ao Processo Administrativo nº 25.04.0207.001.00714.300;

(
ii
) proceda à retificação ou exclusão cautelar do registro já lançado nessas condições no CRF, até o julgamento final da ação;

(
iii
) suspenda a exigibilidade de eventuais penalidades decorrentes do referido processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026